Tribunal: TJBA
Processo: 0005797-51.2013.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0005797-51.2013.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ACOLHIMENTO DO LAUDO DA PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO. CONTEMPORANEIDADE À AVALIAÇÃO. JUSTO PREÇO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/21. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I - Trata-se de remessa necessária determinada pelo juízo a quo em Ação de Desapropriação por Utilidade Pública c/c Imissão Provisória na Posse ajuizada pelo Município de Valença; II – O valor da indenização arbitrado na sentença, lastreado no laudo da perícia técnica judicial, dá concretude à justa indenização prevista no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, razão pela qual não comporta alteração; III – Também não merece reforma a sentença quanto à correção monetária pelo IPCA-E, cujo termo inicial é a data do laudo definitivo; IV - Quanto aos juros moratórios, nos ditames do artigo 15-B do Decreto-lei n.º 3.365/41, com redação dada pela MP n.º 2.183-56/2001, estes são devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito; V - No entanto, ante a inovação trazida pelo art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, a partir de 9/12/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Logo, cabível a retificação da sentença para determinar a incidência da correção monetária desde a data de elaboração do laudo pericial até o dia 9/12/2021, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, tanto a título de correção monetária como a título de juros moratórios; VI - A condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, tendo sido pautada pela regra do artigo 27, § 1º, do Decreto-lei n.º 3.365/41; VII – Remessa necessária parcialmente provida. Sentença reformada para estabelecer a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do laudo da perícia judicial até o dia 9/12/2021, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, que compõe tanto os juros de mora quanto a correção monetária, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n.º 0005797-51.2013.8.05.0271, sendo remetente o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE VALENÇA, e interessados AVELINO PEREIRA DE MENEZES e MUNICÍPIO DE VALENÇA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA, pelas razões alinhadas no voto do Relator.